Tribunal: CARF
Processo: 11080.001523/2009-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-28

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.001523/2009-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.695 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
EXICON CONSULTORIA EM CREDITO E COBRANCA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
IRPJ/CSLL PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS
A dedutibilidade de perdas no recebimento de créditos, em valor superior a R$
30.000,00, está condicionada ao vencimento do título ter ocorrido há mais de
um ano e desde que se tenha iniciado os procedimentos judiciais para o seu
recebimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a nulidade
suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Wilson Kazumi
Nakayama (Suplente Convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone. Ausente o Conselheiro Murillo Lo Visco.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.001523/2009-93
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.695 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.001523/2009-93

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 1a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre - RS, através do acórdão 10-44.117, que julgou IMPROCEDENTE a impugnação do
contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Da autuação fiscal:
Por bem descrever os termos da autuação fiscal, transcrevo o relatório pertinente
na decisão a quo:
Trata o processo de autos de infração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (fls.
4/10) e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (fls. 11/16) exigindo um crédito
tributário total de R$ 143.018,58.
De acordo com o Relatório de Ação Fiscal (fls. 19/25) o contribuinte não
ofereceu à tributação ganhos líquidos auferidos em operações de compra e venda de
ações e receitas de juros sobre capital próprio.
O contribuinte também deduziu no ano-calendário de 2005 o montante de R$
323.824,08 a título de despesa com perdas no recebimento de créditos, referente à
títulos vencidos há mais de seis meses e com valor inferior a R$ 5.000,00 ou R$
30.000,00, provenientes de aquisições (operações de factoring) de títulos de Valmir
Antônio Viana dos Santos, Curtipelli Indústria e Comércio de Couros Ltda. e Fagton
Comércio e Indústria Ltda.
Nos contratos de factoring, de que é exemplo o de folhas 108 a 117, está
previsto nas cláusulas 7a, 12a, 13a e 14a, que a parte vendedora dos títulos de crédito
não assume a coobrigação pela sua liquidação, exceto nos casos de vícios redibitórios,
defeitos nos títulos e oposições de exceções, situações nas quais a alienante e os seus
fiadores assumem integral responsabilidade pela solvência dos mesmos.
O contribuinte não apresentou à fiscalização qualquer documento que
demonstrasse a ocorrência de vícios nos títulos negociados ou oposição dos sacados.
Também não apresentou qualquer documento que comprovasse a notificação das
vendedoras dos títulos a respeito de supostas irregularidades destes últimos.
Desta forma, as empresas Curtipelli Indústria e Comércio de Couros Ltda e
Fagton Comércio e Indústria Ltda. não passaram à condição de devedoras. Como
consequência, a decretação de falência destas pessoas jurídicas não tem influência na
análise da dedutibilidade das perdas com operações de créditos.
Os títulos provenientes de Curtipelli Indústria e Comércio de Couros Ltda.
foram adquiridos em sete (07) operações de factoring diferentes, e venceram entre
março e maio de 2005. Todos possuem valor individual entre R$ 5.000,00 e R$
30.000,00, totalizando R$ 94.439,62. Logo, tendo sido mantida a cobrança
administrativa, os mesmos são dedutíveis somente no ano calendário 2006 (art. 9°, § 1
0, inc. II, alínea "b", da Lei n.° 9.430/96), gerando postergação no pagamento de IRPJ
e CSLL, nos termos do art. 273, inc. I, do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto
3.000/99).
Os títulos provenientes de Fagton Comércio e Indústria Ltda venceram entre
junho e agosto de 2004. Todos os títulos de valor individual entre R$ 5.000,00 e R$
30.000,00, para os quais foi mantida a cobrança administrativa (total de R$
104.485,00), podem ser deduzidos como perdas no ano calendário 2005 (art. 90, § 10,
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.695 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.001523/2009-93

inc. II, alínea "b", da Lei n.° 9.430/96). Os dois títulos de valor individual superior a
R$ 30.000,00 somente podem ser deduzidos como perdas um ano após o vencimento e
após o inicio dos procedimentos judiciais de cobrança (art. 9°, § 10, inc. II, alínea "c",
da Lei n.° 9.430/96). Uma vez que não foi comprovada a existência de processos de
cobrança, os referidos valores (R$ 122.125,00), não podem ser deduzidos como perdas
antes do prazo de cinco (05) anos do vencimento. Mesmo na situação em que a Fagton
passasse condição de devedora, a dedutibilidade dos títulos ficaria condicionada à
comprovação de habilitação da credora no processo de falência (art. 9°, § 4°, da Lei
n.° 9.430/96).

Da Impugnação:
Por bem descrever os termos da peça impugnatória, transcrevo o relatório
pertinente na decisão a quo:
O contribuinte apresentou a impugnação parcial aos autos de infração (fls.
182/196), questionando somente a dedutibilidade da baixa de um título de emissão de
Fagton Comércio e Indústria Ltda., parc ialmente considerada pelo autuante como
indedutível, no valor de R$ 122.125,00 (infração 001).
Inicialmente, alega cerceamento ao direito de defesa, pois o autuante, sem
qualquer razão lógica e sem qualquer esclarecimento, considerou a baixa de R$
156.250,00 parcialmente dedutível, uma vez que o único título sob controvérsia
somava tal valor (fls. 198), que, embora integralmente baixado em 2005, teve a glosa
da despesa limitada, inexplicavelmente, a somente R$ 122.125,00. Caso tivessem sido
informadas nos autos as razões do procedimento parcial, como exige o art. 10, III, do
Decreto no 70.235, de 1972, tais razões certamente conduziriam a insubsistência da
integralidade da matéria sob controvérsia, mesmo porque não há previsão legal que
justifique, no caso, um procedimento de glosa parcial.
Alega que a baixa questionada pelo Fisco foi realizada de forma absolutamente
regular, em total conformidade com o disposto no art. 340 do RIR/99. O primeiro
equívoco do Fisco está no fato de considerar a Fagton como uma empresa de
intermediação, que estaria a operar como compradora de títulos de emissão de
terceiros, para depois revendê-los à impugnante.
Na verdade, no caso em questão, diversamente do que pensa o Fisco, a Fagton é
a própria emitente. O equivoco mencionado emerge, claramente, dos seguintes dizeres
do Fisco: "Desta forma, as empresas [...] e Fagton Comércio e Indústria Ltda
não passaram à condição de devedoras. Como consequência, a decretação de
falência destas pessoas jurídicas não tem influências na análise da dedutibilidade das
perdas com operações de créditos" (fl. 6 de 7).
Ante tais fatos, à luz do art. 340 do RIR/99, alega que a baixa contábil efetuada
no decorrer de 2005, o que, para fins tributários, equivale a 31/12/2005 em vista da
opção pelo Lucro Real anual, não merece qualquer ressalva. Ela é perfeitamente
admissível, pois o titulo havia vencido em 12/06/04, portanto, há mais de um ano, bem
como havia sido instaurado procedimento judicial que discutia a divida (fls. 200/205).
E isto sem considerar a posterior falência da devedora – a Fagton —decretada
em 25/07/2006 (fl. 5 de 7) (fls. 207/212). Isto favorece uma segunda razão para
justificar a insubsistência do lançamento. Neste passo, a glosa da baixa efetuada em
2005, caso não estivessem presentes as razões acima aludidas (vencido há um ano e
mantidos procedimentos judiciais para o recebimento), também não poderia ter sido
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.695 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.001523/2009-93

efetuada, pois a dedutibilidade, em 2006, em vista da falência, transformaria a glosa
em mera antecipação de despesas.
Acrescenta que o valor glosado refere-se à Duplicata 000F2, emitida em
13/05/2004 e vencida em 12/06/04, e que foi baixada em 2005 (Lucro Real Anual
equivaleria a 31/12/2005). Portanto, entre o vencimento e o cômputo no resultado
ocorreu um hiato temporal superior a um ano.
Também, quando baixado, o título era objeto de discussão judicial – processo
001/1.06.0015926-8, que tramitou na 6a Vara Cível do Foro Central da Comarca de
Porto Alegre (fls. 200/206), o que preenche o requisito legal de "mantidos os
procedimentos judiciais para o seu recebimento”. Tal processo havia sido interposto
pela própria devedora para emperrar qualquer iniciativa judicial mais imediata e
contundente da EXICON no sentido de executar a dívida, depois de caracterizada a
inadimplência.
O efeito desejado foi conseguido, pois antes que a EXICON pudesse demandar,
por exemplo, reconvenção, aquele processo foi julgado extinto por indeferimento da
petição inicial, o que ocorreu em 23/07/2007 (fls 200/2006). Porém, neste hiato
temporal, já havia sido decretada a falência da Fagton, o que ocorreu em 25/07/2006
(fl. 5 de 7) (fls. 207/212).
Entretanto, apesar da manobra da Fagton, é certo que o processo em tela
cumpriu o requisito do § 1o, inc. II, letra "c", do art. 340 do RIR/99, que exige, para a
baixa de incobráveis, o processo judicial para a cobrança do crédito e o vencimento há
mais de um ano.
Ao contrário do que afirma o autuante, a EXICON consta na relação dos
credores da falida Fagton (fls. 207/212).
Além disso, o § 4o do art. 340 do RIR/99, também referido pelo autuante
quando cita se correspondente na Lei no 9.430, de 1996, não condiciona a baixa, em
caso de falência, à simultânea habilitação no processo falimentar. A Lei apenas diz
que o credor deve "adotar os procedimentos judiciais necessários para o recebimento
do crédito".
E estes procedimentos, em termos de falência, são os estabelecidos no art. 7o da
Lei no 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, que regula a recuperação judicial, a
extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária. Conforme tal
dispositivo, a habilitação no processo de falência não depende do credor, mas do
administrador judicial, que deve oportunizar ao credor a habilitação.
Por fim, requer que seja julgada procedente a sua impugnação.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a impugnação, a DRJ, primeira instância administrativa, decidiu por
NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
IRPJ/CSLL PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS
A dedutibilidade de perdas no recebimento de créditos, em valor superior a R$
30.000,00, está condicionada ao vencimento do título ter ocorrido há mais de
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.695 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.001523/2009-93

um ano e desde que se tenha iniciado os procedimentos judiciais para o seu
recebimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, extrai-se os seguintes excertos e destaques que entendo mais
importantes para fundamentar a sua decisão final:
A impugnação é tempestiva, conforme informações à folha 213, e preenche os
demais requisitos legais, por isso dela toma-se conhecimento.
Não se vislumbra o alegado cerceamento de defesa. Primeiro, a própria linha
argumentativa desenvolvida pelo contribuinte demonstra o pleno conhecimento da
acusação que lhe foi imputada. Segundo, está claramente descrito no Relatório de
Ação Fiscal que os títulos de valores entre R$ 5.000,00 e R$ 30.000,00, vencidos a
mais de um ano e mantidos em cobrança administrativa, foram admitidos como
dedutíveis no ano-calendário de 2005, por força no disposto no art. 9o, § 1o, inc. II,
alínea “b”, da Lei no 9.430, de 1996. A relação dos títulos constantes à folha 91 indica
a baixa fracionada do valor de R$ 156.250,00, de onde se concluiu se tratarem de
quatro títulos distintos, que agora, na impugnação, o contribuinte apresenta prova de
que se trata de apenas um título (fls. 198).
Em se tratando de títulos de valores superiores a R$ 30.000,00 (R$ 72.125,00 e
R$ 50.000,00), a sua dedutibilidade é condicionada, conforme art. 9o, § 1o, inc. II,
alínea “c”, da Lei no 9.430, de 1996, (i) a ter seu vencimento ocorrido há mais de um
ano, requisito satisfeito, e (ii) a existência de procedimento judicial para o seu
recebimento, requisito não satisfeito.
O requisito relativo ao procedimento judicial para o recebimento do crédito não
foi suprimido pela discussão judicial proposta pelo devedor no processo
001/1.06.0015926-8 (fls. 200/206). Os documento apresentados pelo impugnante
apenas permitem identificar a natureza da ação, que é de “Prestação de Contas”. Não
há a indicação da existência de algum vínculo entre a ação e a dívida representada pelo
título baixado contabilmente.
Por sua vez, a decretação da falência da devedora em 25/07/2006 afasta a
discussão sobre a dedutibilidade da perda no ano-calendário de 2005, pois o inc. IV do
§ 1o do art. 9o da Lei no 9.430, de 1996, autoriza a dedução da parcela que exceder o
valor que o falido tenha se comprometido a pagar, o que, por evidente, somente é
possível a partir do momento da decretação da falência.
Portanto, o contribuinte não atendeu ao requisito legal para a dedutibilidade da
perda no recebimento do crédito relativo ao título da Fagton, o que implica a
manutenção do lançamento, que não pode ser alterado pelo fato da glosa ter sido
efetuada parcialmente, visto que e vedado ao julgador administrativo o agravamento
do lançamento.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 07/06/2013, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 04/07/2013 (e-fls. 225 e segs), ou seja tempestivamente.
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.695 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.001523/2009-93

No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua peça impugnatória,
dos quais destaco abaixo:
1-DOS FATOS
Em 2008,a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Porto Alegre/RS, iniciou
uma fiscalização (fl. 23) na empresa EXICON; antes qualificada, relativa ao ano-
calendário de 2005, período em que esta optou pela tributação pelo Lucro Real anual.
Conforme referido nos autos, apesar dos estatutos da Recorrente se referirem a
diversas atividades como sendo objetos da mesma, no ano da fiscalização as operações
cingiram-se à atividade de factoring, cuja foi alvo da minuciosa auditoria.
Após exaustivas investigações, a auditoria fiscal foi encerrada em 11/03/2009,
com a formalização, relativamente aos tributos em tela, de um processo .com dois
Autos de Infração, de IRPJ e CSLL, cuja exigência, total alcançou o montante de R$
143.018,58 (cento e quarenta e três mil e dezoito reais e cinquenta e oito centavos),
assim distribuídos por Auto de Infração:
IRPJ R$ 94.721,62
CSLL R$ 48.296,96
TOTAL RS 143.018,58
A apuração dos tributos, nos Autos de Infração citados, foi efetuada pela
sistemática do Lucro Real, tendo o lançamento sido constituído com multa de ofício
de 75% e com acréscimo de juros calculados pela taxa SELIC, atualizados até
27/02/2009.
Ainda, neste início é oportuno referir que embora tenham sido constatadas
quatro pretensas infrações, informadas nos Autos de Infração conforme o descrito nas
peças denominadas Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, apenas uma delas foi
trazida para a controvérsia - a infração-"001"-, caracterizada como decorrente de
"Perdas no Recebimento de Créditos - inobservância dos requisitos Legais", assim
explicitada:
Infração 001 - Valor de perda no recebimento de créditos deduzidos como
despesa sem a observância dos requisitos legais, conforme demonstrado no Relatório
de Ação Fiscal, o qual é parte integrante deste Auto de Infração.
Quanto a isso, cabe esclarecer que segundo o descrito no item 4.3 do Relatório
Fiscal, as ditas "perdas no recebimento de créditos" foram auditadas "em relação a três
clientes - Valmir Antônio Viana dos Santos, Curtipelli Indústria e Comércio ' de
Couros Ltda e Fagton Comércio e Indústria Ltda.
Todavia, nem todas as baixas por perdas no recebimento de créditos auditadas
pelo Fisco, sob seu ponto de vista, apresentaram divergências passíveis de tributação.
As baixas dos títulos adquiridos do Sr. Valmir, por exemplo, não mereceram
qualquer ressalva, o que as torna estranhas a esta defesa.•
De forma similar, embora as baixas de papéis adquiridos da Curtipelli tenham
merecido ressalvas por parte do Fisco, que identificou nestas "uma antecipação de
despesa (Infração "004"), tal autuação não integra a presente discussão, pois a
Recorrente optou por não contesta-la.
Por último, dentre as baixas tratadas no item 4.3 do Relatório, é de destacar que
para esta discussão é relevante apenas a baixa do título adquirido da Fagton,
parcialmente glosada pelo Fisco (infração "001").
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.695 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.001523/2009-93

Como essa glosa foi efetuada de forma equivocada, não restou outro caminho à
Contribuinte que não o de recorrer ao expediente da Impugnação, para buscar a
decretação da insubsistência do IRPJ e da CSLL apurados sobre a baixa em tela.
Contudo, aquela Impugnação, que discutiu apenas a dedutibilidade, ou não, da
baixa de um título, de emissão da Fagton Comércio ,e Indústria Ltda. (Anexo I da
Impugnação), parcialmente considerada pelo Fisco como indedutível, no valor de R$
122.125,00 (Infração "001"), foi julgada improcedente pela; 1a Turma da DRJ/POA.
Em razão disso, não resta alternativa outra à Recorrente senão a de apelar a esse
E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, na expectativa de que o. Acórdão a
quo seja reformado e, por consequência, seja decretada a insubsistência do
lançamento, na parte contestada.
2 - DAS RAZÕES DE DEFESA
Da Equivocada Glosa de Baixas por "Perdas no Recebimento de Créditos" -
Infração "001"
Conforme, exposto nas colocações iniciais, e segundo o descrito no item 4.3 do
Relatório Fiscal e nos Autos de Infração, teria havido "indevida baixa de perdas no
recebimento de créditos, por deduzidos como despesa sem a observância dos
requisitos legais", o que redundou na infração "001", tanto no Auto de Infração de
IRPJ como no de CSLL.
Também consoante já referido,- dentre as baixas tratadas no item 4.3 do
Relatório, contesta-se nesta defesa apenas a baixa do título adquirido da Fagton,
parcialmente glosada pelo Fisco (infração "001").
Posto isso, primeiramente, é de arguir cerceamento de defesa, pois o Fisco, sem
qualquer razão lógica e sem qualquer esclarecimento, considerou a baixa de R$
156.250,00 parcialmente dedutível, uma vez que o único título sob controvérsia
somava tal valor (Anexo I da Impugnação). Está, embora integralmente baixado em
2005, teve a glosa da despesa limitada; inexplicavelmente, ia somente R$ 122.125,00.
Nesse contexto, caso tivessem sido informadas nos autos as razões do
procedimento parcial, como, aliás, exige o disposto no art. 10, III, do Decreto n°
70.235/72, tais razões certamente conduziriam à insubsistência a integralidade da
matéria sob controvérsia, mesmo porque não há previsão legal que justifique, no caso,
um procedimento de glosa parcial.
Conforme reconhecido pelo próprio Acórdão recorrido, “agora, na impugnação,
o contribuinte apresenta prova de que se trata de apenas um título (R$ 156.250,00)"
(fl. 217). Ora, reconhecendo-se tratar-se de um único título; e sabendo-se que não há
previsão legal para glosa parcial, não restam razões aptas a sustentar tal procedimento.
Assim, ante essa grave omissão, requer-se a decretação da nulidade do
lançamento na parte controversa, nos termos do contido no art. 59, II, do Decreto no
70.235/72.
A propósito, é de referir que há decisões desse E. CARF que decretam a
insubsistência do lançamento quando há incertezas, de parte do Fisco, quanto ao .valor
da perda:
IRPJ - GLOSA DE DESPESA - PERDAS NO RECEBIMENTO DE
CRÉDITOS - DETERMINAÇÃO DO VALOR TRIBUTÁVEL - Deve ser cancelada
a exigência remanescente quando ela é absorvida por montante já admitido como
comprovado pelo próprio Fisco, como também por não existir certeza em relação ao
valor glosado que pode se referir à despesa contabilizada em ano-calendário anterior
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.695 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.001523/2009-93

ao fiscalizado. Recurso de Ofício Negado (Ac. -108-08824, de 24/05/2006- Recurso
142044 - Relator Dr. Nelson Lósso Filho).
Todavia, mesmo que não mereça acolhida a reivindicação de nulidade, ainda
assim a exigência não pode prosperar porque a baixa questionada pelo Fisco foi
realizada de forma absolutamente regular; em total conformidade com o disposto no
art.340 do RIR/99.
Como se observa da descrição dos fatos (fl. 6 e 7 do Relatório Fiscal), o
primeiro lapso do Fisco está no fato de considerar a Fagton, equivocadamente, como
uma empresa de intermediação, que estaria a operar como compradora de títulos de
emissão de terceiros, para depois revendê-los à Litigante. Na verdade, no caso em
questão, diversamente do que pensa o Fisco, a Fagton é a própria emitente.
O equívoco mencionado emerge, claramente, dos seguintes dizeres do Fisco:
"Desta forma, as empresas [...] e Fagton Comércio e Indústria Ltda não passaram à
condição de devedoras. Como consequência, a decretação de falência destas pessoas
jurídicas não tem influências na análise da dedutibilidade. das perdas com operações
de créditos" (fl. 6 do Relatório).
Posteriormente, "apenas para registrar" (fl. 7 do Relatório), o Fisco reafirma o
equívoco quando complementa: "mesmo na situação em que a Fagton passasse a
condição de devedora, a dedutibilidade dos títulos ficaria condicionada à comprovação
de habilitação da credora no processo de falência (art. 9o, § 4o, da Lei n° 9.430/96)"
(fl.7 do Relatório).
Embora o Fisco trouxesse à baila esta segunda situação apenas como hipótese,
ela é, de fato, a situação real, pois a Fagton é a emitente do título.(Anexo I da
Impugnação) e, portanto, desde o princípio está na condição de devedora da relação
Fagton/EXICON.
Tal .assertiva, felizmente, parece ter sido aceita pela decisão recorrida, a qual
não aceitou a dedução da perda de crédito em razão de outros elementos, adiante
devidamente contestados, deixando de se pronunciar acerca do equivocado
entendimento da fiscalização sobre o verdadeiro emissor do título.
Portanto, para a elaboração desta defesa, parte-se da premissa que foi aceito o
fato de que a Fagton é a própria emitente do título, o que, aliás, é de fácil percepção,
razão pela qual a Recorrente deixou de apresentar eventuais embargos de declaração.
Posto isso, e à luz do art. 340 do RIR/99, a baixa contábil efetuada no decorrer
de 2005, o que, para fins tributários, equivale a 31/12/2005 em vista da opção pelo
Lucro Real anual, não merece qualquer ressalva. Ela é perfeitamente admissível, pois
o título havia vencido em 12/06/04, portanto, há mais de um ano, bem como havia
sido instaurado procedimento judicial que discutia a dívida (Anexo II da Impugnação).
E isto sem considerar, a posterior falência da devedora - a Fagton – cuja foi
decretada em 25/07/2006 (fl. 5 do Relatório) (Anexo III da Impugnação). Isto favorece
uma segunda razão para justificar a insubsistência do lançamento. Neste passo, a glosa
rasa da baixa efetuada em 2005, caso não estivessem presentes as razões acima
aludidas (vencido há um ano e mantidos procedimentos judiciais para o recebimento),
também não poderia ter sido efetuada, pois a dedutibilidade, em 2006, em vista da
falência, transformaria a glosa em mera antecipação de despesas, de 2005 para 2006.
Entretanto, conforme acima analisado, mesmo sem considerar a falência, o
procedimento está em plena sintonia com o comando legal que regula o tema, cujos
excertos são a seguir reproduzidos:
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.695 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.001523/2009-93

Art. 340. As perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades da
pessoa jurídica poderão ser deduzidas como despesas, para determinação do lucro real,
observado o disposto neste artigo (Lei n° 9.430, de 1996, art. 9o).
§ 1o Poderão ser registrados como perda os créditos (Lei n° 9.430, de 1996, art.
9o, § 1o):
[...]
II - sem garantia, de valor:
[...]
c) superior a trinta mil reais, vencidos há mais de um ano, desde que iniciados e
mantidos os procedimentos judiciais para o seu recebimento; .
[...]
IV - contra devedor declarado falido [...]
§ 4o No caso de crédito com empresa em, processo falimentar ou de concordata,
a dedução da perda será admitida a partir da data da decretação da falência ou da
concessão da concordata, desde que a credora tenha adotado os procedimentos
judiciais necessários para o recebimento do crédito (Lei n° 9.430,,de 1996 art. 9o, §4o);
[...]
Para afastar qualquer suspeita acerca da "plena compatibilização entre os
procedimentos adotados pela Recorrente para a baixa e o dispositivo legal que
disciplina a matéria, é oportuno enfatizar os eventos que comandam este processo
contábil, bem como lembraras datas em que eles ocorreram.
Neste caminho, pode-se observar que dentre os títulos relacionados no rol
juntado ao processo (fl. 76) há um título -Duplicata 000F2 - (Anexo I da Impugnação),
cujo sacado é a Fagton, Este foi emitido em 13/05/04, data em que foi adquirido pela
Litigante, com vencimento em 12/06/04.
Segundo os Autos, esse título foi baixado, para perdas, em 2005, sendo que a
Recorrente é tributada pelo Lucro Real anual (fl. 2 do Relatório). Portanto, entre o
vencimento e o cômputo em resultado fiscal decorreu um hiato temporal superior a um
ano, conforme, aliás, reconhecido pelo Acórdão a quo, que citou os dois requisitos
necessários à dedutibilidade em tela: "(i) ter seu vencimento há mais de um ano,
requisito satisfeito" e (ii) existência de procedimento judicial para o seu recebimento,
requisito não satisfeito" (fl. 218).
Vê-se, portanto, que a dedução efetuada pela Recorrente não foi aceita pela
decisão recorrida visto que, no seu entender, o requisito relativo ao procedimento
judicial para o recebimento do crédito não foi suprimido pela discussão judicial
proposta pelo devedor no processo 001.1.06.0015926-8" (fl. 218).
Contudo, tal entendimento não pode prosperar.
Conforme consta em Certidão (Anexo II da Impugnação), por ocasião da baixa,
o título negociado era objeto de discussão judicial — processo 001/1.06.0015926-8 -
que tramitou na 6a Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre - o que
preenche o requisito legal de "mantidos os procedimentos judiciais para o seu
recebimento", determinados pela Lei transcrita.
Conforme alertou a Litigante em resposta complementar ao Termo de Intimação
de 15/01/2009, entregue em 05/03/2009, tal processo havia sido interposto pela
própria devedora, a Fagton, para emperrar qualquer iniciativa judicial mais imediata e
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-004.695 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.001523/2009-93

contundente da EXICON; no sentido de executar a dívida, após caracterizada a
inadimplência.
O efeito desejado foi conseguido, pois antes que a EXICON pudesse demandar,
por exemplo, reconvenção, aquele processo foi julgado extinto por indeferimento da
petição inicial, o que ocorreu em.23/07/2007 (Anexo II da Impugnação). Porém, neste
hiato temporal, já havia sido. decretada a falência da Fagton, o que ocorreu em
25/07/2006 (fl. 5 do Relatório) (Anexo III da Impugnação).
Entretanto, apesar da manobra da Fagton, é certo que o processo em tela
cumpriu o requisito do § 1o, inc. II, letra "c", do art. 340 do RIR/99, que exige, para a
baixa de incobráveis, o processo judicial para a cobrança do crédito e o vencimento há
mais de um ano.
Aliás, mesmo que o referido, requisito não tivesse sido satisfeito, o que se
admite apenas para argumentar, ainda assim, a dedução da perda no recebimento do
crédito é pertinente em razão do que dispõe o art. 9o, § 4o, da Lei no 9.430/96, que
trata da dedução dos créditos provenientes, de empresas em processo falimentar, senão
vejamos.
Conforme informa o próprio Autuante (fl. 5 do Relatório), a Fagton teve sua
falência decretada em 25/07/2006 (processo 019/1.05.0019088-7 - Anexo III da
Impugnação). Nesta ocasião, a Recorrente adotou todos "os procedimentos judiciais
necessários para o recebimento do crédito" requeridos pelo artigo 340, antes
reproduzido.
Com a devida, vénia, não comungamos com o entendimento do Fisco quando
diz que "mesmo na situação em que a Fagton passasse à condição de devedora, a
dedutibilidade dos títulos ficaria condicionada à comprovação de habilitação da
credora no processo de falência (art. 9°, § 4°, da Lei n° 9.430/96)" (fl. 7 do Relatório).
Primeiramente, é de dizer que efetivamente a Exicon consta na relação dos
credores da falida Fagton (Processo n° 019/1.05.0019088-7) (Anexo. III da
Impugnação).
Ademais, o § 4o do art. 340 do RIR/99, também referido pelo Fisco quando cita
seu correspondente na Lei n° 9.430/96, não condiciona a baixa, em caso de decretação
da falência, à simultânea "habilitação no processo de falência".. A Lei apenas diz que
o credor deve "adotar os procedimentos judiciais necessários para o recebimento do
crédito".
E tais procedimentos, em termos de falência, são os estabelecidos no art. 7o da
Lei n° 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do
empresário e da sociedade empresária.
Evidentemente, dentre os procedimentos judiciais até pode emergir a
habilitação, mas isto, segundo o citado art. 1o da Lei das Falências, não depende do
credor, mas sim do administrador judicial, no caso o Sr. José Antonio Ramos
Fernandes (Anexo III da Impugnação), que deve oportunizar ao credor a habilitação.
Não há, portanto, nos autos qualquer comprovação de que a Recorrente tivesse
deixado de "adotar os procedimentos judiciais necessários para o recebimento do
crédito.
Ademais, a decisão ora recorrida afirma que "a decretação da falência da
devedora em 25/07/2006 afasta a discussão sobre a dedutibilidade da perda no ano-
calendário de 2005, pois o inc. IV do § 1o do art. 9o da Lei n° 9.430, de 1996, autoriza
a dedução da parcela que exceder o valor que o falido tenha se comprometido a pagar,
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-004.695 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.001523/2009-93

o que, por evidente, somente é possível a partir do momento da decretação da
falência" (fl. 218).
Ora, nesse contexto, mesmo que não estivessem preenchidas as outras
condições, suficientes para autorizar a dedutibilidade da baixa em 2005, isto é,
"vencidos há mais de um ano, desde que iniciados e mantidos os procedimentos
judiciais para o seu recebimento", ainda assim, a exação derivada da glosa rasa da
baixa não poderia prosperar, pois a questão, considerando-se a decretação da-falência
em 2006, deveria ser tratada como mera postergação do IR e da CSLL, de 2005 para
2006: (Anexo III da Impugnação). -
Não bastasse isso, a referência da decisão ao "inc. IV do § 1o do art. 9o da Lei no
9.430, de 1996" é equivocada em relação, ao entendimento de dedutibilidade "da
parcela que exceder o valor que o falido tenha se comprometido a pagar", vez que tal
limitação somente se aplica às concordatas, que não é o caso.
Conforme referido, o Acórdão a quo afirma, equivocadamente, que "o inc. IV
do § 1° do art. 9° da Lei n° 9.430, de 1996, autoriza a dedução da parcela que exceder
o .valor que o falido tenha se comprometido a pagar" (fl. 218).
Diz-se equivocado, pois não é isso que afirma o dispositivo, o qual, na verdade,
prevê o seguinte:
Art. 9o As perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades da
pessoa jurídica poderão ser deduzidas como despesas, para determinação do lucro real,
observado o disposto neste artigo.
§1o Poderão ser registrados como perda os créditos:
[...]
IV - contra devedor declarado falido ou pessoa jurídica declarada concordatária,
relativamente à parcela que exceder o valor que esta tenha se comprometido a pagar,
observado o disposto no § 5o. (Sublinhamos)
Conforme se depreende do emprego do termo "esta', acima sublinhado, conclui-
se que a expressão "relativamente à parcela que exceder o valor que esta tenha se
comprometido a pagar", refere-se tão somente à "concordatária", e não ao "falido", ao
contrário do que interpretou a decisão recorrida.. Aliás, a expressão "observado o
disposto no § 5o" reforça tal tese, visto que este parágrafo trata apenas do crédito da
"concordatária", e não do "falido". Afinal, o falido sequer se compromete a pagar
algum valor, pois isto é específico do concordatário.
Portanto, a referência feita pela decisão recorrida é equivocada, ao passo que o
teor do dispositivo citado (inc. IV do § 1o do art. 9o da Lei n° 9.430/96) não merece ser
aplicado no presente caso, exceto em relação à parte que fala "contra devedor
declarado falido", que é o caso.
E se assim é, o lançamento não pode prosperar da forma como foi constituído
por. nesta hipótese, se configurar mera postergação.
Por fim, para ilustrar, transcreve-se ementa de julgado proferido por este E.
CARF, atinente a decisão em matéria semelhante, que condenou à insubsistência o
lançamento pelo fato do contribuinte, a exemplo do caso aqui discutido, ter obedecido
as determinações legais para a baixa de créditos incobráveis:
IRPJ - GLOSA DE DESPESA - PERDAS NO RECEBIMENTO DE
CRÉDITOS - COMPROVAÇÃO - Incabível a glosa das perdas no recebimento de
créditos quando provado nos autos que a contribuinte obedeceu as regras previstas na
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-004.695 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.001523/2009-93

legislação tributária para reconhecer essa despesa (Ac. 108-08824, de 24/05/2006-
Recurso 142044 - Relator Dr. Nelson Lósso Filho).
Ante o exposto, requer-se a decretação da insubsistência dos lançamentos de
IRPJ e CSLL na parte construída sobre a hostilizada baixa de devedores incobráveis;
no valor de RS 122.125,00.
3- DOS PEDIDOS
Inicialmente, a Recorrente solicita que o Digno Presidente da Primeira Seção do
CARF- determine o recebimento deste Recurso Voluntário e ordene seu exame nos
termos do PAF.
Quando do julgamento, requer a reforma do Acórdão, para que se decrete
insubsistente parte dos lançamentos de IRPJ e CSLL contidos neste processo, isto é,
na parte derivada da Infração "001",-cuja'base de cálculo .é de R$ 122.125,00.
Nestes termos, pede e espera deferimento.

É o relatório.

Voto

Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Da síntese dos fatos:
O presente processo versa sobre autuação fiscal de IRPJ e CSLL referente a
quatro infrações fiscais, sendo que remanesce em discussão administrativa neste CARF apenas à
inerente a “perdas no recebimento de crédito”, especificamente em relação a único cliente,
Fagton Comércio e Indústria, e conforme relação à e-fl. 91, composto de vários títulos, aos quais
não houve a comprovação da existência do processo de cobrança. O valor glosado em discussão
foi de R$ 122.125,00.
Em impugnação parcial, restrita à matéria especificada acima (os demais valores
autuados foram parcelados), o contribuinte alegou nulidade (o montante autuado (baseado nos
lançamentos contábeis de R$ 122.125,00) seria distinto do título que apresentava neste momento
(na impugnação o título de R$ 156.200,00 (efl. 198))), e, no mérito, entende que atendeu os
requisitos para a dedutibilidade destes valores, apresentando certidões de processos judiciais que
entendem demonstrar a sua cobrança, igualmente que o critério seria da falência da devedora.
A decisão a quo entendeu que não era caso de nulidade, e descartou a tentativa de
caracterização dos processos judiciais como cobrança, pois seriam de prestação de contas, sem
vínculo com a dívida do título. Igualmente, rebateu os argumentos de que a falência da devedora
a posteriori (em 2006) convalidaria a dedutibilidade ocorrida na autuada em 2005.
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-004.695 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.001523/2009-93

Em sede recursal, apresenta exatamente a mesma linha de defesa apresentada na
sua impugnação.

Do recurso voluntário:
Conforme delimitado anteriormente neste voto, a matéria remanescente em litígio
envolve unicamente a dívida da Fagton Comércio e Indústria Ltda, cujo valor glosado pela
autoridade fiscal autuante foi de R$ 122.125,00 no ano-calendário de 2005.
A recorrente se insurge contra esta glosa, trazendo os seguintes aspectos de
defesa:
- nulidade da glosa , por conta do seu valor ser distinto do título em discussão;
- do cumprimento dos requisitos da Lei no 9.430/1996, art. 9o:

a) da cobrança da dívida

b) do processo falimentar da Fagton.
Passo a analisar estes aspectos.

- da alegação de nulidade:
Alega a recorrente que o valor glosado pela autoridade fiscal foi de R$
122.125,00, enquanto o valor do título na controvérsia baixado foi de R$ 156.250,00. Entende
que tal divergência, sem nenhuma justificativa já seria causa de nulidade de lançamento.
Contudo, não vislumbro como nulidade, pois tal questão é pontual na autuação
fiscal, envolvendo discussão parcial do total autuado, em que todo o restante já foi reconhecido
pelo contribuinte.
Além do mais, os valores glosados como indedutíveis foram baseados na
contabilidade do contribuinte conforme imagem abaixo (duplicata 002F), efl. 91 dos autos,
decorrente de uma resposta a uma intimação fiscal lavrada em 15/01/2009, em que foi solicitado
a “apresentar os títulos baixados para perdas no ano-calendário 2005, relativos a Fagton....”:

Na resposta, o próprio contribuinte, agora recorrente, então fiscalizado, argumenta
da dificuldade em responder pois a fiscalização estaria demandando buscas e pesquisas em
arquivos de quatros anos passados, bem como, exigindo a elaboração de minuciosos
demonstrativos. E em resposta, ao invés dos títulos, apresentou o demonstrativo acima, pelo qual
a autoridade fiscal se baseou para as glosas efetuadas.
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-004.695 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.001523/2009-93

Ali na resposta anteriormente citada, há indução que seriam 4 títulos que foram
baixados referentes à duplicata 002F, vencimento em 12/06/2004, nos valores parciais de R$
72.125,00, R$ 14.125,00, R$ 50.000,00 e R$ 20.000,00. Considerando as datas de baixa, foram
questionados e glosados pela fiscalizado os “títulos” então considerados que eram superiores a
R$ 30.000,00, sendo as outras duas parciais mantidos como dedutíveis, ou seja, não glosados.
Apenas em sede de impugnação apresentou o título, único, no valor integral de R$
156.250,00, alegando isto como nulidade já então. A própria decisão a quo já rebatou tal questão
nos seguintes dizeres:
A relação dos títulos constantes à folha 91 indica a baixa fracionada do valor de
R$ 156.250,00, de onde se concluiu se tratarem de quatro títulos distintos, que
agora, na impugnação, o contribuinte apresenta prova de que se trata de apenas
um título (fls. 198).
Por conseguinte, REJEITA-SE A ALEGAÇÃO DE NULIDADE SUSCITADA
PELA RECORRENTE.

- do alegado cumprimento dos requisitos da Lei no 9.430/1996, art. 9o:
Alega a recorrente que teria cumprido os requisitos do art. 9o da Lei no
9.430/1996, pois o título estaria vencido há mais de um ano e em cobrança judicial.
Contudo, já em sede de impugnação apresentou informações do processo
001.1.06.0015926-8 (efls. 199 e segs) que são certidões e acompanhamento deste processo.
Contudo, a decisão a quo entendeu que não atende os requisitos de uma cobrança judicial, pois a
ação é de prestação de contas, sem haver vínculo com o título em discussão.
Nas palavras da DRJ:
O requisito relativo ao procedimento judicial para o recebimento do crédito não
foi suprimido pela discussão judicial proposta pelo devedor no processo
001/1.06.0015926-8 (fls. 200/206). Os documento apresentados pelo impugnante
apenas permitem identificar a natureza da ação, que é de “Prestação de Contas”.
Não há a indicação da existência de algum vínculo entre a ação e a dívida
representada pelo título baixado contabilmente.

Em sede recursal, reforça este posicionamento anterior, entendendo que seria um
procedimento judicial para o recebimento do valor.
Contudo, nas suas próprias palavras, conforme o recurso voluntário, tal ação foi
proposta pela própria devedora, nas palavras da recorrente, para emperrar qualquer iniciativa
judicial mais imediata e contundente da EXICON no sentido de executar a dívida, após
caracterizada a inadimplência.
Ou seja, não há realmente um vínculo de cobrança deste título inerente a este
processo judicial que a recorrente alega como de cobrança.
Igualmente e secundariamente, alega que em 25/07/2006, a Fagton teria sua
falência decretada, o que entende preencheria outro requisito do art. 9o do §4o da lei no
9.430/1996, que trata da dedução dos créditos provenientes de empresas em processo falimentar.
Transcreve-se esta legislação vigente na época:
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-004.695 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.001523/2009-93

Perdas no Recebimento de Créditos
Dedução
Art. 9o As perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades da
pessoa jurídica poderão ser deduzidas como despesas, para determinação do
lucro real, observado o disposto neste artigo.
§ 1o Poderão ser registrados como perda os créditos: (...)
IV - contra devedor declarado falido ou pessoa jurídica em concordata ou
recuperação judicial, relativamente à parcela que exceder o valor que esta tenha
se comprometido a pagar, observado o disposto no § 5o. (...)
§ 4o No caso de crédito com empresa em processo falimentar ou de concordata, a
dedução da perda será admitida a partir da data da decretação da falência ou da
concessão da concordata, desde que a credora tenha adotado os procedimentos
judiciais necessários para o recebimento do crédito. (redação vigente na época)
§ 5o A parcela do crédito cujo compromisso de pagar não houver sido honrado
pela empresa concordatária poderá, também, ser deduzida como perda,
observadas as condições previstas neste artigo. (...)

Ou seja, o inciso IV acima transcrito autoriza a dedução desde que a recorrente
apenas sobre a parcela que exceder o valor que esta tenha se comprometido a pagar.
Contudo, há que se observar os §§ 4o e 5o do art. 9o do mesmo ditame legal, que
falam do momento da possibilidade de dedução de crédito com empresa em processo falimentar.
Assim, a decretação da falência da devedora ocorreu em 25/07/2006, ano posterior
ao que o contribuinte tentou deduzir tal valor da apuração do lucro (ano-calendário 2005). Isto
afastaria a discussão no que concerne à decretação de falência em relação ao período autuado.
Por conseguinte, não importando a ótica alegada pela recorrente, não houve o
cumprimento de todos os requisitos estabelecidos pela legislação pertinente para a dedução
pretendida.

Conclusão:
Considerando o exposto anteriormente, voto por REJEITAR a nulidade alegada, e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital